Tribunal: TJPA
Processo: 0804493-37.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804493-37.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEM, MARIA DELCY SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD E DÉBITOS DE IPVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que deferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados judicialmente, sem exigência de comprovação de recolhimento do ITCMD e do pagamento de débitos de IPVA referentes ao espólio de Antonio Jefferson Melo Figueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores sem a prévia comprovação do recolhimento do ITCMD e dos débitos tributários (IPVA) incidentes sobre os bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 192 do CTN condiciona a sentença de partilha ou adjudicação à comprovação da quitação de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio.

4. A interpretação sistemática do art. 659, § 2º, do CPC com o art. 192 do CTN impõe a exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD em pedidos de alvará judicial.

5. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.074 (REsp 2.027.972), fixou tese no sentido de que a expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação se condiciona à quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

6. Ausente a comprovação do pagamento do ITCMD e dos débitos de IPVA, impõe-se a reforma da sentença para que o alvará só seja expedido após o cumprimento das exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “1. A expedição de alvará judicial para levantamento de valores devidos ao
de cujus
depende da prévia comprovação do recolhimento do ITCMD e do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens ou rendas, nos termos do art. 192 do CTN e da tese firmada no Tema 1.074 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 192; CPC, arts. 659, § 2º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.027.972 (Tema 1.074); TJPA, ApCiv nº 0805228-70.2018.8.14.0051.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e condicionar a expedição do Alvará Judicial à comprovação do recolhimento do ITCMD e do pagamento dos débitos de IPVA mencionados no Ofício nº 00438/2018/CEEAT da Secretaria de Estado da Fazenda.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém que deferiu o pedido de Alvará Judicial requerido por Maria Delcy Silva Lima e outros, “para levantamento das quantias depositadas judicialmente pelo Consorcio Nacional Volkswagen” (ID 4686745).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a impossibilidade jurídica de expedição de alvará judicial sem a comprovação do recolhimento do ITCMD e demais tributos incidentes sobre a herança, em observância ao art. 192 do Código Tributário Nacional (CTN), que condiciona a homologação de partilha ou adjudicação à prévia quitação dos tributos devidos.

Aduz que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende ser indispensável o recolhimento ou a demonstração de isenção por despacho administrativo antes da expedição de alvarás, ressaltando a necessidade de interpretação sistemática entre o art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) e o art. 192 do CTN.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade da expedição do alvará judicial por ausência de comprovação do recolhimento tributário.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 4686753 e ID 4686754).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 18881585).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade jurídica de expedição de alvará judicial sem a comprovação do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e de pagamento das dívidas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA) em nome
de cujus
.

No caso em análise, a sentença de origem deferiu o levantamento judicial dos valores de consórcio não contemplado em nome de Antonio Jefferson Melo Figueira, sem que tenha havido demonstração da quitação dos tributos incidentes, sob o fundamento de que não houve oposição da Fazenda Pública.

Não obstante, verifico que o juízo
a quo
deixou de observar a previsão do art. 192 do Código Tributário Nacional (CTN),
in verbis
:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Com efeito, a despeito da regra instituída pelo art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
, tem-se que este dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 192 do CTN, razão pela qual a exigência de quitação do ITCMD como condição prévia à expedição de alvarás permanece válida. Nesse sentido:

EMENTA: APELACAO CIVEL. PEDIDO DE ALVARA PARA AUTORIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PENHOR EM NOME DO DE CUJUS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando-se que o objeto do alvará judicial será destinado à parte autora por força de transmissão causa mortis, constituindo-se, pois, em hipótese de incidência do ITCD, e ainda, que no caso em tela inexiste qualquer das circunstâncias previstas em lei para isenção, deve ser reformada a sentença que afastou a cobrança do tributo, ficando a expedição de alvará condicionada à comprovação do seu recolhimento.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(ApCiv nº 0805228-70.2018.8.14.0051, Relatora: Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Data de julgamento: 04/11/2019)

Ademais, quanto aos débitos de IPVA, é pertinente salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp nº 2.027.972 (Tema Repetitivo 1.074), fixou a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

No caso concreto, a sentença de piso deixou de observar as disposições legais e o referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC), autorizando o levantamento imediato dos valores depositados, mesmo diante da manifestação do Estado do Pará noticiando a existência de débitos de IPVA e ausência de comprovação do recolhimento do ITCMD.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e condicionar a expedição do Alvará Judicial à comprovação do recolhimento do ITCMD e do pagamento dos débitos de IPVA mencionados no Ofício nº 00438/2018/CEEAT da Secretaria de Estado da Fazenda.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

(...)

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

Belém, 29/07/2025